Tribunal: TJES
Processo: 5000323-52.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo; Locação de Imóvel
Data de julgamento: 2022-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000323-52.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: TIM S/A

AGRAVADO: LUIGINO PETTENUZZO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE ACORDO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – INEXISTÊNCIA DE INTERESSE NA CONTINUIDADE DA RELAÇÃO LOCATÍCIA – RECURSO PROVIDO.

Os negócios jurídicos dependem da vontade das partes, sendo que, se esta inexistir, converte-se a obrigação de fazer anteriormente acordada (formalização de novo contrato) em perdas e danos, se for o caso, ainda mais quando alterados, substancialmente, os contornos fáticos envolvendo a relação anteriormente existente.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante TIM S/A e Agravado LUIGINO PETTENUZZO;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000323-52.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TIM S.A.
AGRAVADO: LUIGINO PETTENUZZO
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000323-52.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: TIM S/A

AGRAVADO: LUIGINO PETTENUZZO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por TIM S/A em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Aracruz (id 2018921), que, nos autos do processo nº 0002310-64.2020.8.08.0006, em fase de cumprimento de sentença, determinou a intimação da Agravante para cumprimento do comando sentencial, qual seja, o contato com o LUIGINO PETTENUZZO, ora Agravado, para realização de novo contrato de locação, pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitado ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em suas razões recursais, a Agravante pugna, em síntese, pela reforma da decisão vergastada, alegando que (1) não houve descumprimento, de sua parte, do acordo firmado; (2) que mesmo tendo solicitado os documentos necessários para a celebração do contrato de locação, o Agravado não promoveu o envio da certidão da matrícula do imóvel em que conste como proprietário; (3) que não possui mais interesse na efetivação de novo contrato de locação, consoante restou previsto no acordo celebrado no ano de 2013; (4) que o Agravado, inclusive, nega-se a permitir a entrada de prepostos para a desmobilização da estação de rádio base instalada no local.

O Agravado apresentou contrarrazões recursais id 2534002, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento em conjunto com o recurso de agravo de instrumento nº 5005220-60.2021.8.08.0000, ao qual encontra-se associado.

Vitória, 22 de Junho de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por TIM S/A em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Aracruz (id 2018921), que, nos autos do processo nº 0002310-64.2020.8.08.0006, em fase de cumprimento de sentença, determinou a intimação da Agravante para cumprimento do comando sentencial, qual seja, o contato com o LUIGINO PETTENUZZO, ora Agravado, para realização de novo contrato de locação, pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitado ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em suas razões recursais, a Agravante pugna, em síntese, pela reforma da decisão vergastada, alegando (1) que não houve descumprimento, de sua parte, do acordo firmado entre as partes; (2) que mesmo tendo solicitado os documentos necessários para a celebração do contrato de locação, o Agravado não promoveu o envio da certidão da matrícula do imóvel em que conste como proprietário; (3) que não possui mais interesse na efetivação de novo contrato de locação, consoante restou previsto no acordo celebrado no ano de 2013; (4) que o Agravado, inclusive, nega-se a permitir a entrada de prepostos para a desmobilização da estação de rádio base instalada no local.

Pois bem.

No mês de agosto/2020, o ora Agravado requereu o cumprimento de acordo firmado entre as partes no processo nº 0017857-28.2012.8.08.0006, na data de 03.12.2013, no qual convencionaram a formulação de novo contrato de locação.

A MMª. Juíza de Direito
a quo
acolheu o pedido formulado pelo Agravado e determinou a intimação da Agravante para, no prazo de 15 (quinze) dias, realizar o cumprimento do acordo firmado, pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais):

“Conforme consta da sentença proferida às fls. 112, as partes convencionaram por meio de acordo que a executada TIM CELULAR S/A entraria em contato com o exequente LUIGINO PETTENUZZO para formular novo contrato de locação, contudo, alega o exequente que a obrigação não fora cumprida.

Portanto, na forma do Art. 536 do CPC, INTIME-SE a TIM CELULAR S/A para o cumprimento do comando sentencial, qual seja o contato com o exequente para realização de novo contrato de locação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), consoante parágrafo §1º, do Art. 536, CPC, ficando ciente da incidência das penas de litigância de má-fé quando injustificadamente descumprir esta a ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização por crime de desobediência, a teor do §3º, do citado artigo.
Diligencie-se.”

Todavia, inobstante o pedido formulado pelo Agravado de cumprimento forçado da obrigação de formalização de novo contrato de locação entre as partes, resta evidenciado nos autos que as partes, em verdade, não mais possuem interesse na continuidade do referido pacto locatício.

Com efeito, extrai-se dos autos que o Agravado, “por questões pessoais”, não levou a registro a escritura de compra e venda do imóvel objeto da locação, conforme registro de correio eletrônico datado de 10.08.2020 (id 2018995, fls. 19), o que corrobora a assertiva da Agravante quanto ao seu desinteresse em formalizar novo contrato de locação por força de comportamento adotado pelo próprio Agravado.

A Agravante celebrou, originariamente, contrato de locação com Valdemar Bergamini, tendo este vendido a área locada ao Agravado em 27.08.2009, que, por sua vez, não promoveu, até os dias atuais, o registro da escritura pública de compra e venda.

Tanto não há interesse na continuidade da relação locatícia que, nos autos do recurso de agravo de instrumento nº 5005220-60.2021.8.08.0000, restou reconhecido o direito da Agravante de promover a desmobilização da estrutura de estação de rádio lá instalada.

Destarte, descabe, a meu sentir, a ordem de realização forçada de novo contrato entre as partes, por força de um acordo celebrado em 2013, se, atualmente, inexiste interesse das partes na realização do referido negócio de locação, corroborando o exposto, inclusive, a ausência de manifestação do Agravado que, embora intimado, não apresentou contrarrazões recursais.

Impende ressaltar que os negócios jurídicos dependem da vontade das partes, sendo que, se esta inexistir, converte-se a obrigação de fazer anteriormente acordada (formalização de novo contrato) em perdas e danos, se for o caso, mas não na imposição judicial de realização de contrato locatício, ainda mais quando alterados, substancialmente, os contornos fáticos envolvendo a relação anteriormente existente.

Por fim, deverá a ação prosseguir para apuração de eventual valor em aberto, o que será apreciado, oportunamente, pelo Juízo
a quo
, à vista da impugnação ao cumprimento de sentença oposto pela ora Agravante (id 2018924).

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe dou provimento para reformar a decisão vergastada a fim de afastar a determinação de cumprimento de obrigação de fazer imposta à Agravante e, consequentemente, a multa cominatória imposta.

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE ACORDO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – INEXISTÊNCIA DE INTERESSE NA CONTINUIDADE DA RELAÇÃO LOCATÍCIA – RECURSO PROVIDO.

Os negócios jurídicos dependem da vontade das partes, sendo que, se esta inexistir, converte-se a obrigação de fazer anteriormente acordada (formalização de novo contrato) em perdas e danos, se for o caso, ainda mais quando alterados, substancialmente, os contornos fáticos envolvendo a relação anteriormente existente.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante TIM S/A e Agravado LUIGINO PETTENUZZO;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto do Relator.